Tribunal: TJDFT
Processo: 0718909-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0718909-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ERNESTO SPINOLA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O O Distrito Federal informa a superveniente perda do objeto do presente agravo de instrumento. Julgo prejudicado o recurso. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator